Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 6.194/74 disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Por sua vez, o art. 3o da Lei no 6.194/74, com as alterações implementadas pela Lei no 11.945/09, assegura que os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. Na hipótese dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de lesões diversas - das já constatadas na seara administrativa - que estejam aptas a ensejar o pagamento de complementação da indenização, não havendo, portanto, que se falar em erro de cálculo anterior, uma vez que o valor disponibilizado está em consonância com as determinações legais. 2.1. O laudo pericial concluiu pela existência das mesmas lesões e debilidades/incapacidades verificadas por ocasião da realização do processo administrativo no âmbito da seguradora ré, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
3. Apelo conhecido e desprovido.